Tribunal: STF
Processo: Rcl 38849
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação em que se alega descumprimento ao teor da Súmula Vinculante nº 10 e ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 324/DF.
    Colhe-se dos autos que o órgão judiciário reclamado - Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região - na Ação Trabalhista nº 0000861- -20.2013.5.03.0099, declarou lícita a terceirização, porém reconheceu o vínculo empregatício da trabalhadora (parte beneficiária) diretamente com a empresa tomadora de serviços e a isonomia com os empregados desta última.
    Alega que o ato reclamado negou eficácia ao dispositivo do artigo 94, inciso II, da Lei 9.472/97, que autoriza as concessionárias de telefonia a terceirizar, inclusive, atividades inerentes ao serviço concedido.
    Sustenta-se que, ao reconhecer a isonomia da trabalhadora com os empregados da tomadora de serviços, a Corte trabalhista desviou-se do entendimento firmado por este Tribunal na ADPF 324/DF, além de haver afastado, implicitamente, preceitos legais sem a instauração do incidente de inconstitucionalidade a que se refere o art. 97 da Carta Magna, o que constitui afronta à Súmula Vinculante nº 10.
    É, no essencial, o relatório.
    A presente reclamação é manifestamente incabível.
    Com efeito, no que toca à suposta transgressão à Súmula Vinculante nº 10, não extraio da fundamentação do acórdão guerreado qualquer juízo, expresso ou velado, de inconstitucionalidade de preceitos normativos. Verifica-se, isso sim, mera atividade hermenêutica, a qual, por sua essencialidade, não pode ser dissociada do ofício jurisdicional (Rcl 12.122-AgR/DF, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 13.514-AgR/SP, Ministro Celso de Mello).
    Confira-se, a propósito, a seguinte passagem do acórdão combatido (eDOC 8) :
    “Em suma, tem-se por pacificada a tese de que são lícitas as terceirizações, sejam em atividade-meio ou fim do empreendimento.
    Em que pesem as decisões acima transcritas, tem-se que a licitude do objeto não afasta a análise do tema quanto à pretensão de reconhecimento da isonomia de tratamento, tampouco quanto à presença dos elementos fáticos jurídicos da relação de emprego havida entre o empregado terceirizado e a tomadora dos serviços. Em outras palavras, a licitude do objeto, não afasta, por si só, a possibilidade de reconhecimento da relação de emprego com o tomador dos serviços.
    (...)
    Na hipótese, evidencia-se, na relação havida entre a autora e a tomadora dos serviços (Claro S.A.), que estava presente a pessoalidade e a não eventualidade (ver depoimentos pessoais, fl. 1001). Presente ainda a onerosidade, por se tratar de atividade remunerada, em que a tomadora paga à empresa intermediária o valor avençado quando da contratação, incumbindo a esta última o repasse dos salários devidos aos empregados terceirizados.
    (...)
    Do exame do contrato firmado entre as empresas rés, evidencia-se que este confere à tomadora dos serviços, Claro S.A., o total controle sobre as atividades da empresa contratada.
    (...)
    As condições acima ajustadas não deixam dúvida de que a tomadora dos serviços detinha inteiro controle sobre as atividades de teleatendimento executada pela 1ª ré, interferindo diretamente no modo de execução das atividades, fixando diretrizes e condições pormenorizadas para execução dos serviços contratados, além de fornecer à contratada os sistemas de atendimento, sendo as abordagens definidas segundo regras da tomadora. 
    Neste contexto, embora seja lícita a terceirização havida entre as rés, o comando das atividades contratadas nos serviços de teleatendimento prestados pela 1ª ré incumbia à empresa tomadora. Tal circunstância evidencia relação de emprego com a tomadora e descaracteriza a contratação terceirizada e evidencia os pressupostos da relação de emprego diretamente com a 2ª reclamada. 
    Logo, correto o reconhecimento do vínculo empregatício com a tomadora, com enquadramento da reclamante na categoria dos empregados desta, bem como a condenação solidária das demandadas ao pagamento das verbas pleiteadas, fazendo jus, em decorrência, a todos os benefícios estendidos a tal categoria profissional, conforme decidido pela r. decisão proferida na origem e mantido por esta Eg. Turma.”
    Resta claro, assim, que o órgão reclamado não promoveu o afastamento da incidência de qualquer preceito legal permissivo de contratação de mão de obra terceirizada, como, por exemplo, o art. 94 da Lei nº 9.472/97, mas tão somente deu ao caso concreto, com base em elementos dele extraídos, a solução jurídica que lhe pareceu mais apropriada.
    Razões semelhantes levam-me a reputar insustentáveis as alegações de infringência à orientação vinculante emanada da ADPF 324/DF.
    É que a Justiça Trabalhista não afirmou, genérica e abstratamente, que toda terceirização de atividade-fim é ilícita, ao contrário, reconheceu expressamente a licitude da terceirização havida no presente caso, e apenas entendeu que na terceirização prestada pela empresa ora reclamante (AEC CENTRO DE CONTATOS S/A), com as especificidades de que se reveste, restou demonstrado que o comando da atividade objeto do contrato de terceirização cabia, de fato, à empresa contratante (CLARO S.A.), devendo ser reconhecida a relação de emprego da parte beneficiária com essa empresa.
    Não é demais relembrar que esta Suprema Corte não descartou, no julgamento da ADPF 324/DF, a possibilidade de a terceirização mostrar-se, concretamente, abusiva. Destaco o seguinte trecho da ementa do acórdão referente ao julgamento mencionado:
    3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. (sem grifos no original)
    Não vejo como divergir da conclusão a que chegou o órgão trabalhista sem reexaminar o conjunto probatório carreado aos autos, providência vedada pela jurisprudência desta Corte (Rcl 19.849-AgR/RJ, Ministra Rosa Weber; Rcl 38.973/SP, Ministro Luiz Fux).
    Por todo o exposto, não conheço da presente reclamação.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 09 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator